Tribunal: TJDFT
Processo: 0005434-91.2006.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0005434-91.2006.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANI MARIA BARRETO GOMES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do teor da certidão de ID 35060200. Exaurida a prestação jurisdicional nos presentes autos, arquivem-se os autos com as diligências de praxe. P. I. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator